Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-30.2019.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-30.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.821-77 (APELADO), ANTONIO MARCELO RODRIGUES - CPF: 535.054.091-20 (VÍTIMA), JAIME RODRIGUES NETO - CPF: 451.872.581-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.821-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADOPELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO–RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA NA DENÚNCIA – INVESTIGAÇÃO PARALELA – APELADO DENUNCIADO PELO MESMO FATO JUNTO COM OUTROS COMPARSAS EM OUTRA AÇÃO PENAL – DESPROVIMENTO –
RECURSO DEFENSIVO
– 2.PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
CONCURSO DE PESSOAS
PREVISTA NO ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL
– NÃO ACOLHIMENTO – CRIME COMETIDO POR MAIS DE UM INDIVÍDUO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJACENTE NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASES DOSIMÉTRICAS – PACIFICAÇÃO DO ASSUNTO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3.
READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA BASILAR E DA PENA DE MULTA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E PROPORCIONALIDADE
– PENAREADEQUADA – 4.RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. É descabido o pleito condenatório formulado pelo Ministério Público,
porquanto se
extrai da denúncia que não houve dialética para descrever como se dava a prática criminosa
. Além disso, foi constatado
que, após investigação paralela, o
sentenciado

foi denunciado pelo mesmo fato, juntamente com vários outros supostos membros da organização criminosa, em outra ação penal.

2.
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

(STJ, HC 463.434/MT, TERCEIRA SEÇÃO)

3.
Deve ser redimensionada a pena aplicada acima do mínimo legal sem fundamentação e de maneira desproporcional, para que seja atendido o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.

A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59,respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do referido diploma legal, bem como a situação econômica do condenado.

4.Recursos desprovidos, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
e
por

Lucas Alexandre Soares de Oliveira
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara

da Comarca de
C
anarana
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0000468-30.2019.8.11.0029 (Código 73059)
, julgou
parcialmente p
rocedente a pretensão punitiva estatal
para
absol
ver o
segundo do crime de organização
criminosa
majorada por envolver adolescente
, prevista
no art. 2º,
§ 4º, I,
da Lei n. 12.850/13, e condená-lo pela
prática do crime de
roubo majorado por ter sido perpetrado em concurso de pessoas e qualificado por ter sido praticado mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, capitulado no art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, do
Código Penal
,
e corrupção de menor previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes,
impondo
-lhe
a

pena de 9 (nove) anos
e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do
maior
salário mínimo
vigente
.

O Ministério Público,
forte
nas razões recursais que se encontram no ID
78225469, p. 76
/
81
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que
Lucas Alexandre
seja condenado
também
pela prática do crime de
organização criminosa majorada por envolver adolescente, prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13.

Lucas Alexandre, por sua vez,
nas razões encontradiças no ID
78225469
,
p. 88
/
93,
postula
“
a exclusão não meramente formal da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (que já foi efetivada pelo juízo de piso), mas, sobretudo, substancial/material, para que haja o redimensionamento da pena base do apelante no mínimo legal”.

Nas
contrarrazões encartadas no ID

78225469, p. 84
/
87 [defesa] e p.
94
/
97

[Ministério Público]
,

os
apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no parecer
que se vê
no ID
78937975
, manifestou-
se pelo provimento do recurso
Ministerial e pelo desprovimento do apelo
defensivo
, ficando a manifestação assim ementada:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 2°, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13 – ART. 68 DO CODIGO PENAL. – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Mérito. Da apelação ministerial - Da participação em organização criminosa
: Ampla margem probatória – há materialidade e autoria – testemunhos dos policiais encontram -se congruentes com o lastro probatório – participação em organização criminosa comprovada - provimento do pedido recursal ministerial. Da apelação defensiva –
Da correta consideração do concurso de pessoas para exasperar a pena em 1ª fase da dosimetria de pena: Concurso de majorantes – utilização de uma majorante em 1ª fase e outra na 3ª fase da dosimetria de pena – tese reconhecida pelo STJ
- improvimento do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo provimento do Recurso de Apelação ministerial e pelo desprovimento do Recurso de Apelação defensivo.”
Negritos no original

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acus
atória, encartada no ID 78225468, pp. 5 e 6, narra os fatos desta forma:

“
[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, desde data incerta no ano de 2015,
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA
(i) integra, pessoalmente, organização criminosa, da qual participa adolescente. Outrossim, no dia 15 de janeiro de 2019,
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA
(
ii
) subtraiu coisas móveis alheias para si, mediante violência e grave ameaça, com concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como (
iii
) corrompeu o menor Samuel Caetano Cavalcante, com ele praticando infração penal.

Na data de 15 de janeiro de 2019, durante a madrugada,
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA
e o menor Samuel Caetano Cavalcante foram até o Auto Posto Muller, situado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Rio Grande do Sul, Centro, Canarana-MT. Na ocasião, fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram as vítimas Jaime Rodrigues da Silva e Antônio Marcelo
Rodrigues e subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e 1 (um) celular LG.

Cabe destacar, por oportuno, que
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA
e o adolescente Samuel Caetano Cavalcante confessaram a prática delituosa perante a autoridade policial, ressaltando, ainda, que integram a organização criminosa “Comando Vermelho” (fls. 38/41-IP). [...]
”

Destaques no original

A pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público será analisada primeiramente, sobrelevando-se destacar que, na sequência, serão examinados os pleitos defensivos atinentes a aplicação da pena em relação ao crime de roubo a que Lucas Alexandre foi condenado.

Do recurso do Ministério Público.

Condenação do apelado pelo crime de organização criminosa.

E
m relação à postulação formulada pelo Ministério Público, visando a condenação
de Lucas Alexandre
pela prática do
crime de
organização criminosa majorada por envolver adolescente, prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13
, tem-se que a pretensão não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal.

Antes, contudo, é necessário deixar esclarecido que a organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

E, o conceito adotado pela Lei n. 12.850/13, prevê em seu art. 1.º, § 1.º, que
considera-se
organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Além disso, o tipo penal incriminador prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar); devendo ser destacado, ainda, que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de
pessoas com essa finalidade, exigindo também estabilidade e durabilidade para se configurar.

Na hipótese, constata-se que a ação penal que deu origem a este recurso de apelação criminal teve como foco principal a denúncia
de
Lucas Alexandre pela prática do crime de roubo perpetrado no dia 15 de
janeiro de 2019
,
juntamente com
o menor Samuel Caetano Cavalcante
, no
Posto Muller, situado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Av
.
Rio Gra
nde do Sul, Centro, Canar
ana-MT, ocasião em que, mediante o emprego de arma de fogo, s
ubtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e 1 (um) celular LG.

E tal constatação
deflui
da simples análise da narrativa dos fatos na exordial acusatória que, em relação ao crime previst
o no
art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/13
, apenas descreveu abstratamente que: “
desde data incerta no ano de 2015,
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA
(i) integra, pessoalmente, organização criminosa, da qual participa adolescente
”, o que, a toda evidência é muito vago.

M
algrado o
Ministério Público
tenha feito ponderações nas razões recursais com base nos depoimentos
de Lucas Alexandre
e do adolescente Samuel Caetano Cavalcante realizados na fase inquisitorial e dos
agentes
policiais colhidos na fase judicial, extrai-se do conjunto probatório que a parte da organização criminosa estava sendo alvo de uma investigação paralela, razão pela qual a assessoria deste magistrado realizou busca no
PJe
e pode
constatar
que Lucas Alexandre foi denunciado junto com outras doze pessoas pela prática do crime de organização criminosa, cuja
a
ção
p
enal tramita sob n. 1004286-60.2021.8.11.0042
na
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, na qual se
infere

que foi
adotada
pelo
Parquet
uma dialética apontando a participação de cada denunciado na tal organizaç
ão criminosa,
com
menção expressa ao crime de roubo realizado no Auto Posto Muller em 2019, cumprindo asseverar que
a
referida
denúncia
foi recebida
nos seguintes termos:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

DECISÃO

Ação Penal nº. 1004286-60.2021.8.11.0042

Vistos, em correição.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
Acácio Costa Ribeiro
,
Gilmar da Rocha Cruz
, dando-os como incursos na sanção do artigo 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013;
Lucas Alexandre Soares de Oliveira
,

Lorran

Vinicios
de Lima Maciel
,

Uildemar
Pereira Lima
,
Marcelo Junior Souza Penha, João Vitor de Oliveira Rodrigues
,
Rafael Wanderson de Souza Pereira, Sebastião Pereira Amarante, Luciano Candido Junior Barbosa
Pereira,
Ediclei
Andrade Silva, Valter Dutra Balbino, Wanderson Duarte Costa, Ricardo Gomes dos Reis
e

Edivandro
Pereira de Morais
, dando-os como incursos na sanção do artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

Proposta a presente ação penal, o
Parquet
requereu que seja declarada extinta a punibilidade em relação ao investigado
Victor Hugo Silva dos Santos
em face do seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

É o relatório do necessário. Decido.

1 –
O art. 395, do Código de Processo Penal, dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia,
in
verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I -
for
manifestamente inepta;

II -
faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único.
(Revogado).

A
inépcia formal
apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Todavia, nem sempre a inobservância de um dos requisitos do art. 41 do CPP autoriza a rejeição da peça acusatória. Como exemplificou o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a materialidade e autoria delitiva podem estar devidamente comprovadas por documentos inexistindo assim, rol de testemunha a ser apresentado (pág. 1229).

No que tange à
inépcia material
, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele
lastro mínimo
indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como
um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal.
Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.

Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a
legilimatio
ad causam
e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito.

Some-se a isto que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciaria e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é
“in dubio pro
societate
”
.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que,
RECEBO
a denúncia oferecida em face dos réus
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
,
GILMAR DA ROCHA CRUZ
,
LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA
,
LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL
,
UILDEMAR PEREIRA LIMA
,
MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA, JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS
e
EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS
, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.

Citem-se e intimem-se os acusados para apresentarem, por meio de representante com capacidade postulatória,
resposta à acusação
, no prazo de
10 (dez) dias
, conforme determina o artigo 396 de CPP.

Por ocasião da intimação, o Senhor oficial de Justiça deverá indagar os acusados se pretendem constituir advogado particular, ou se não tem condições de fazê-lo. Caso algum deles diga que não pretende contratar advogado, ou certificado o decurso do prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor constituído, fica, desde já, nomeado o Defensor Público que atua neste Juízo para proceder-lhe a defesa, o qual deverá ser intimado a apresentar
resposta à acusação, nos moldes previstos pelo artigo 396-A, do CPP.

Advirtam-se os acusados que doravante, qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial.

Conforme disposto no
caput
do artigo 362 do CPP, verificando que algum dos réus se oculta para não ser citado, o Oficial de Justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 252 a 254, do Código de Processo Civil.

Assim, quando por duas vezes, o Oficial de Justiça houver procurado o réu em seu domicílio, ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família, ou em sua falta, qualquer vizinho, que no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação na hora que designar.

No dia e hora designados, o Oficial de Justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio, ou residência do citando, com a finalidade de realizar a diligência.

Se os citandos não estiverem presentes, o Oficial de Justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita à citação, ainda que os citandos tenham se ocultado em outra Comarca.

Da certidão da ocorrência, o Oficial de Justiça deixará contrafé com pessoa da família, ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

Feitas as citações por hora certa, a Secretaria deverá enviar aos acusados correspondência, dando-lhe de tudo ciência e certificar nos autos.

2 –
No que tange ao investigado
Victor Hugo Silva dos Santos
, nota-se que o
Parquet
requereu a extinção de punibilidade em face do seu falecimento, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal.

O artigo 62, do Código de Processo Penal disciplina que em caso de morte do acusado, o juiz à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

Assim, diante da certidão de óbito do investigado acostada nos autos do
Inquérito Policial nº 2593-68.2019.811.0029 – Cód. 617585
, sob a seguinte
numeração de referência nº 23, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade relativa ao investigado
Victor Hugo Silva dos Santos
em relação aos delitos apurados nesta ação penal.

ISTO POSTO,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL
em relação ao suspeito
VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS
, pela morte do agente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Procedam-se as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito”
Destaques no original

Nesse contexto, considerando que a descrição minuciosa das condutas de cada suposto integrante da organização criminosa
denominada Comando Vermelho
está realizada na
a
ção
p
enal que tramita sob n. 1004286-60.2021.8.11.0042
,

na

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, o acolhimento do pleito
m
inisterial não só violaria o princípio da correlação e da dialeticidade como também esbarraria na vedação ao
bis in idem
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

Do recurso de Lucas Alexandre Soares de Oliveira
:

A
materialidade e a autoria do crime patrimonial descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual
Lucas Alexandre
limitou-se a questionar os aspectos adotados pelo sentenciante, para fixar a sanção imposta para o crime de roubo, pelo qual foi condenado.

Com efeito, estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta
a Lucas
Alexandre
pela prática do crime de roubo:

“
PRIMEIRA FASE (PENA BASE) – ROUBO

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase.

Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias são graves e merecem ser
valoradas, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Esclareço que a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas está sendo valorada nesta primeira fase em razão da cumulação de majorantes (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), situação admitida na jurisprudência das Cortes Superiores. Quanto ao emprego de arma de fogo será valorada na terceira fase da dosimetria da pena. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Existe a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente conforme executivo na Segunda Vara desta

Comarca (Código: 57173), bem como incide a atenuante da confissão, contudo, levando em consideração o entendimento da Corte Superior, a agravante da reincidência e atenuante da confissão são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas, razão pela qual aplico ao caso concreto.

Ante a compensação entre confissão e reincidência, mantenho a pena base e a torno provisória em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Aplica-se ao caso a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, razão que AUMENTO a pena em 2/3 (três anos, dois meses e seis dias) e a torno DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 06 (seis) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.”

N
o que diz respeito ao pleito deduzido
por Lucas Alexandre
, tem-se que não há como excluir a causa de aumento
prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, mas, tão somente
,

de ofício,
redimensionar o quantitativo
da pena privativa de liberdade (10 meses) incrementado na primeira fase dosimétrica em relação ao crime de roubo e da vultosa multa (500 dias-multa) imposta ao final sem qualquer justificativa e em desrespeito ao sistema trifásico, contudo não como consequência do pedido principal como pretendeu o apelante.

Como se sabe
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
o entendimento –
no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo
–
, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as
sobejantes
sejam ut
ilizadas residualmente na primeira ou segunda fases dosimétricas
, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA.

MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA.

PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3.
CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.

3.
Quanto à
possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador.
Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases
.

4.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas
. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão. (STJ, HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020,
DJe
18/12/2020)
.
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria, ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
;

entendimento, esse, que vem sendo
respeitado por esta Segunda Câmara Criminal, conforme se constata do julgamento abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – TERCEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA DE OFÍCIO, PENAS READEQUADAS.

Impossível a absolvição dos réus condenados por roubos majorados, diante da existência de elementos probatórios válidos que dão a certeza necessária quanto à ocorrência dos crimes e das autorias delitivas.

Depoimentos de policiais e das vítimas dos delitos, obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos para sustentar a condenação, especialmente quando em consonância com as demais provas existentes.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Enunciado Orientativo n. 32 do TJMT)
.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente, à época dos fatos, contava com menos do que 21 anos.

Aplicada a pena privativa de liberdade em quantum superior a oito anos de reclusão, e o recorrente sendo reincidente em crime doloso, é correta a imposição do regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.

Demonstrada pela dinâmica dos fatos que o agente praticou crimes da mesma espécie e agiu nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, fica caracterizada a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71, caput, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0000345-59.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021).

Destacamos

Daí por que o édito condenatório não comporta reparos quanto à negativação referente às circunstâncias do crime, haja vista que seu prolator utilizou-se de uma das majorantes, qual seja
:
o concurso de agentes, que não foi utilizado na terceira fase dosimétrica, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
quanto a sua negativação nessa etapa dosimétrica, pois, consoante foi explanado
linhas volvidas
no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, uma delas deve ser usada para justificara aplicação da fração
da causa de aumento e as residuais na fixação da pena-base.

Por outra vertente, ao contrário do afirmado
por Lucas Alexandre
, não houve drible ao disposto no art. 68 do Código Penal, cumprindo asseverar
, outrossim,
que não haveria qualquer ilegalidade
na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso,
o que redundaria em uma pena final mais grave ao
sentenciado
,
uma vez que o art. 68, parágrafo único,
do referido

Codex
estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o juiz, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes. E, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...].
4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

Todavia, conforme dito alhures, a sanção imposta
a Lucas Alexandre
deve ser redimensionada
, de ofício,
tendo em vista que o sentenciante fixou a sanção basilar em 10 (dez) meses acima do mínimo legal sem justificar em dados concretos em que as circunstâncias do crime extrapolariam a normalidade, mormente no caso em análise que o concurso de agentes foi composto por apenas dois indivíduos, razão pela qual 8 (oito) meses de incremento é suficiente para reprovação e prevenção do crime, alinhando-se,
destarte
, ao entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para realizar aumento superior ao quantitativo
equivalente a 1/6 (um sexto), o magistrado deve justificar fundamentadamente com base em elementos do caso concreto.

De outro prisma, também se faz necessário adequar
, de ofício,
a sanção pecuniária fixada no édito condenatório, porquanto o magistrado não realizou o critério trifásico, deixando para fixá-la somente no final na vultosa quantidade de 500 (quinhentos) dias-multa, m
uito superior ao máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa previstos no Código Penal, sem apresentar justificativa plausível para tal procedimento.

Sendo assim, é imperativo reconhecer que a sanção pecuniária foi imposta
a Lucas Alexandre
de maneira desproporcional, tendo em vista que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas, sendo certo que na primeira é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal, determinando-se, na segunda, o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Sobre o assunto, o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
não deixa qualquer dúvida ao preconizar que
:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade
econômica do apenado.

Dessa forma, passo a redimensionar a sanção do crime de roubo imputado a
Lucas Alexandre Soares de Oliveira, da seguinte forma:

Na primeira fase, mantenho negativada a circunstância judicial das circunstâncias do crime, pelo fato de ter sido perpetrado em concurso de agentes, e fixo a sanção basilar em 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Na segunda fase, conservo a compensação realizada no édito condenatório entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a pena em formação em4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento na fração de 2/3 (dois terços) pelo emprego der arma de fogo, estabeleço a pena definitiva em7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão,
e 30(trinta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Concurso material de crimes
.

Pela incidência do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menor, somo as penas encontrando o quantitativo final de
8
(oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e 30(trinta
) dias-multa, calculados à razão
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º,do Código Penal, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoravelmente aferidas ao apelante.

Posto isso,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e por
Lucas Alexandre Soares de Oliveira
. Todavia, de ofício, redimensiono a pena
que
lhe foi
imposta

pela prática do crime de roubo que, em concurso material com a pena do delito de corrupção de menor, totaliza de
8
(oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,

e 30(trinta
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021